Tribunal: TJES
Processo: 5008686-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Inadimplemento; Honorários Advocatícios; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008686-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BELOTTI & DINES ADVOGADOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE CÁLCULO. MATÉRIA PRECLUSA. MANTIDO OS CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A
Contadoria do Juízo atualizou os cálculos respeitando os comandos judiciais estabelecidos na sentença transitada em julgado e no acórdão deste egrégio
s
odalício, que acresceu 1% à condenação do agravado,
além de
já
ter
aplic
ado
o art. 523, §
§
1º
e 2º
, do CPC,
acrescentando-se 10% ao valor remanescente
.

Não se mostra possível
alterar a interpretação da decisão transitada em julgado, para que a atualização do valor da condenação abrangesse, também, o período entre o ajuizamento da ação e a sentença.
C
aso fosse de seu interesse,
o agravante
deveria ter apresentado o recurso cabível à época, não sendo possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar o julgado.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BELOTTI & DINES ADVOGADOS
contra a r. decisão de fl. 386, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença nº 0004541-94.2004.8.08.0048 e homologou os cálculos dos honorários advocatícios de sucumbência apresentados pela Contadoria às fls. 368/369.

Nas razões recursais (ID n. 3290103), alega a agravante, em síntese, que: (I) foi apurado crédito originário de R$ 12.573,72 (agosto/2019); (II) o banco executado efetuou pagamento parcial de R$ 4.652,01 (fls. 334/337); (III) remetidos os autos à Contadoria, fora utilizado o valor da causa como base de cálculo, sem atualização e, equivocadamente, a douta magistrada acolheu os cálculos apresentados.

Com base nestes fundamentos, requer a reforma da decisão que homologou os cálculos da Contadoria, para os fins de determinar que o valor da causa seja devidamente atualizado até a data da Sentença (28/05/2018), utilizando-o corretamente como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbências fixados (11%), devendo ainda ser aplicada o disposto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, pois não houve o correto pagamento voluntário ao seu tempo e modo.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
de primeiro grau
, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
pretende o agravante o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, apurando o crédito originário de agosto/2019 em R$ 12.573,72 (doze mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos).

O agravado efetuou o pagamento
do valor que considerava incontroverso, no importe
de R$ 4.652,01 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e um centavo).

O
s autos foram remetidos para a Contadoria do Juízo (fls. 368-369) onde foi liquidado o valor da condenação da sentença (fls. 270) alterada pelo acórdão do e. TJES (fls. 312-321).

A douta magistrada de primeiro grau afirmou que os cálculos apresentados pela Contadoria às fls. 368-369, estão de acordo com os parâmetros contidos nos comandos judiciais proferidos nos autos, razão porque os homologou.

Irresignado, o agravante afirma que a base de cálculo utilizado pela Contadoria do Juízo está equivocada, razão porque interpôs o presente recurso.

Observa-se que consta da sentença
(fls. 270)
a condenação do ora
agrava
do

“ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) do valor da causa
, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC”.

Interposto recurso de apelação pelo ora agravado, est
a
egrégia
T
erceira Câmara
C
ível, à unanimidade, negou provimento ao apelo, majorando os honorários devidos para “
11% (onze por cento) sobre o valor da causa”
, na forma do art. 85, §11, do CPC.

A Contadoria do Juízo, utilizando como base de cálculo o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa
(R$ 46.520,00)
,
atualizou os honorários fixados em
R$ 5.117,20 (cinco mil, cento e dezessete reais e vinte centavos),
para o montante de R$ 6.125,55 (seis mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), na data de 11/05/2020.

Deduzido o valor
inicialmente
pago pelo executado,
foi estabelecido que
em
11/05/2020
seria devido o importe de
R$ 1.473,54 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Acrescido o valor dos honorários fixados em cumprimento de sentença (10% sobre o valor da diferença remanescente), a Contadoria do Juízo chegou ao valor atualizado de R$ 2.442,45 (dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
em
10/02/2022.

Assim, tal como o magistrado de primeiro grau, reputo que a Contadoria do Juízo atualizou os cálculos respeitando os comandos judiciais estabelecidos na sentença transitada em julgado e no acórdão deste egrégio sodalício, que acresceu 1% à condenação do agravado,
além de
já
ter
aplic
ado
o art. 523, §
§
1º
e 2º
, do CPC,
acrescentando-se 10% ao valor remanescente
.

Portanto, vê-se que o agravante, em realidade, pretende alterar a interpretação da decisão transitada em julgado, para que a atualização do valor da condenação abrangesse, também, o período entre o ajuizamento da ação e a sentença.

Contudo, caso fosse de seu interesse, deveria ter apresentado o recurso cabível à época, não sendo possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar o julgado, consoante se vê da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto
os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.
2. Do mesmo modo,
as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Diante dos fundamentos acima, verifica-se que estão preclusas as discussões acerca dos critérios de cálculo dos honorários sucumbenciais definidos na fase de conhecimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.